Tribunal: TJMT
Processo: 1029193-54.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029193-54.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS AQUINO DE SOUZA - CPF: 003.413.451-48 (EMBARGANTE), RICARDO DE FREITAS - CPF: 621.813.001-00 (ADVOGADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALUISIO DE MORAES LIMA - CPF: 007.631.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO.
1. ALEGADA OMISSÃO
. IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR REBATER UM A UM

TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP.

2.
EMBARGOS
REJEITADOS
EM
CONSONÂNCIA
COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, basta que suas “
razões de decidir”
– contrárias à tese defensiva - sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
manejados por
Marcos Vinicios Aquino de Souza
, contra acórdão desta e.
Terceira Câmara Criminal
, em que por maioria, conheceu parcialmente do
Recurso de Apelação
interposto e, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena relativa à condenação pelo delito de Tráfico de Droga (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), de
10 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
1015 dias-multa,
para
4 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
555 dias-multa
.

Em suas
razões
, o Embargante argumenta que o acórdão incorreu em
omissão
ao
deixar de aplicar o regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento de pena
,
ante a concessão da benesse do tráfico privilegiado
(art. 33, 4º da Lei n° 11.343) - ID 210032173.

As
contrarrazões
oferecidas pela d.
PGJ
são pelo
desprovimento

in totum
dos embargos, mantendo-se incólume o acórdão objurgado (ID 216736666).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Marcos Vinicios Aquino de Souza
interpôs Recurso de Apelação neste grau de jurisdição, porque inconformado com a sentença proferida pelo
MM. Juiz da
3ª
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou como autor dos crimes de Tráfico de Drogas e Desacato (
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 330,
caput
, do CP).

Nas razões de apelação, pleiteou-se a reforma da sentença, para absolver
Marcos Vinicios
da autoria do crime de Desacato ou, se não acolhida a tese absolutória, almejou o redimensionamento da pena e a restituição de objeto apreendido.

O feito foi submetido a julgamento por esta e. Câmara Criminal, oportunidade em que,
por maioria
, o pedido de
restituição do bem

não foi conhecido
em observância ao princípio da dialeticidade, e na parte conhecida, foi
parcialmente
provido
para redimensionar a pena de
Marcos Vinicios
, quanto ao

delito de tráfico de drogas, para
4 anos
e
2 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
555 dias-multa
.

É o relato do necessário.

1.

DA OMISSÃO

Nestes Embargos de Declaração, alegou-se a existência de
omissão
pela não aplicação do regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento de pena, ante a concessão da benesse do tráfico privilegiado.

Razão não lhe assiste.

Embora o embargante alegue a existência de omissão quanto à aplicação do regime prisional, verifica-se que o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria levantada, conforme se vê,
in litteris
:

“Quanto a fixação do regime inicial do cumprimento de pena, consigno que, por existirem circunstâncias judiciais negativadas, apesar do abrandamento da pena, necessária a manutenção do regime fechado, conforme preceitua o art. 33, §3º do CP.”

E, apenas a título de esclarecimento, malgrado a alegação de incompatibilidade do regime fechado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, de uma simples leitura da Súmula Vinculante nº 59 do STF (
“É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”
), verifica-se ser perfeitamente possível o imposição do regime mais gravoso, ainda que reconhecida a causa diminutiva especial, se o condenado ostentar vetoriais negativas na primeira fase dosimétrica, sendo esta a hipótese dos autos.

In casu
, o regime inicial do cumprimento de pena foi mantido no
fechado
, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas.

Tal é o entendimento do c. STJ sobre o tema:

“Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza das drogas), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.” (STJ - AgRg no HC: 802882 PR 2023/0047314-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)
.

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção a dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, é condicionado à indicação e comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão impugnada, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para inovação recursal, tampouco para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, com base na legislação vigente e na jurisprudência aplicável à espécie.” (N.U 0002668-54.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Apelação não padece de qualquer dos vícios alegados,
rejeito
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024